Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715613-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: SAULO BATISTA DA SILVA DESPACHO Manifeste o agravante sobre a certidão de Id. 28766443, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Brasília,3 de setembro de 2021 14:37:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA